Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0715217-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARINA DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: WESKLEY ROBERT NOBRE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão temporária lavrado contra Weskley Robert Nobre Lima, ora paciente, investigado pela suposta prática de crime de homicídio duplamente qualificado, pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF. A partir da detida análise do conteúdo dos autos originários, verifica-se que o paciente responde a inquérito policial pela prática, em tese, de crime de homicídio duplamente qualificado, e que a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, foi deferida ao fundamento da insegurança social ensejada pelo suspeito ao local onde se desenvolveu a ação delitiva. Nas razões recursais que foram apresentadas, a ilustre impetrante alega que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem a prorrogação ou conversão em prisão preventiva, a autoridade responsável deverá libertar a pessoa detida independentemente de ordem judicial. Os autos vieram conclusos a este plantão judicial de Segundo Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Analisando cuidadosamente o caso em comento, verifico que a decisão proferida em 12 de abril de 2022, que decretou a prisão temporária do paciente, confirmou a comprovação da materialidade, e fundamentou no sentido da presença dos indícios de autoria, razão pela qual determinou, para além da prisão processual, a efetivação de busca e apreensão de armas de fogo, celulares, bem como de quaisquer objetos que possam auxiliar na elucidação dos delitos mediante a realização da diligência pretendida, inclusive veículos e dispositivos eletrônicos. Além disso, para além da complexa investigação que é delineada, há de se destacar que o presente habeas corpus foi direcionado ao plantão de Segunda Instância sem notícia do posicionamento do d. Juízo da MM. Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF. Desse modo, cotejando os direitos em litígio, de um lado o direito constitucional de ser posto em liberdade caso a prisão temporária não seja prorrogada e nem convertida em prisão preventiva, e de outro, a finalidade do procedimento investigatório, que além de complexo, pode envolver graus de sigilo diversos, ao qual as partes não teriam acesso, caso as diligências ainda não tenham sido concretizadas, há de se concluir pela indispensabilidade da manifestação do d. Juízo da MM. Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, mormente considerando-se que o excesso de prazo, caso confirmado, estaria apenas em seu primeiro dia. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Oficie-se, com urgência, inclusive em regime de plantão, ao d. Juiz da MM. Vara Tribunal do Júri de Samambaia/DF, para que preste as informações que entender pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de maio de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura